Tribunal: TJDFT
Processo: 0720277-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720277-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FERNANDES COTA, FERNANDA DE LIMA RAMOS, LUCIANO RAFAEL DE BARROS CAVALCANTI, MARIANA CAVALCANTE GALHEIRO, MATEUS MOITINHO E SILVA, PRISCYLLA AMORA VIEIRA, RAFAEL VERAS SANTANA, RAMON CARLOS MARTINS BARRETO NETO, VINICIUS VELOSO SOARES, ZILDA MARIA SEIXO DE BRITTO RIOS PORTALES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO FERNANDES COTA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Destaco que os autos vieram-me em redistribuição no dia 24.11.2023 (ID 53801343). Esta a decisão agravada: “I – Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por FÁBIO FERNANDES COTA, FERNANDA DE LIMA RAMOS, LUCIANO RAFAEL DE BARROS CAVALCANTI, MARIANA CAVALCANTE GALHEIRO, MATEUS MOITINHO E SILVA, PRISCYLLA AMORA VIERA, RAFAEL VERAS SANTANA, RAMON CARLOS MARTINS BARRETO NETO, VINÍCIUS VELOSO SOARES e ZILDA MARIA SEIXO DE BRITTO CAVALCANTE em face do DETRAN/DF. A decisão de ID 154072100 determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. A parte exequente requer reconsideração da referida decisão afirmando que o DETRAN concordou com a execução e os valores executados. Ressalta que o presente caso não se amolda à tese do Tema Repetitivo 1169 do STJ porquanto a fase de liquidação ou cumprimento de sentença coletivo se iniciou após o trânsito em julgado da ação momento em que o sindicato autor propôs cumprimento da obrigação de fazer, autuado sob o n. 0706301-66.2018.8.07.0018, e naqueles autos apresentou o cumprimento de sentença coletivo (obrigação de pagar), sendo determinado o seu desmembramento por meio do agravo de instrumento n. 0704302- 30.2021.8.07.0000. Requer a homologação dos cálculos e a expedição dos ofícios requisitórios. Sem razão a parte exequente. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Em observância ao tema afetado no recurso repetitivo este Juízo promoveu o sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença. Assim, em que pese a manifestação favorável do DETRAN/DF em relação a presente execução, o e. STJ ainda não decidiu, dentre outros, se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito por este Juízo com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. II – Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 154072100. Intimem-se.” - ID 156736080, autos de origem. Como se vê da decisão agravada acima transcrita, “decisão de ID 154072100 determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ.” Transcrevo: “Primeiramente, anote-se a penhora deferida em ID 152720056. I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se.” - ID 154072100, autos de origem. Contra referida decisão de ID 154072100, os agravantes FABIO FERNANDES COTA E OUTROS protocolaram pedido de reconsideração, pelo qual sustentaram que “o presente caso não se amolda à tese do Tema Repetitivo 1169 do STJ (...) Isso porque no caso dos autos, a fase de liquidação, ou cumprimento de sentença coletivo, se iniciou após o trânsito em julgado da ação, momento em que o Sindicato Autor propôs cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, autuado sob o no 0706301- 66.2018.8.07.0018, e naqueles autos apresentou o cumprimento de sentença coletivo (obrigação de pagar). (...) Nesse sentido, tendo em vista que os cálculos se tratam de mero cálculos aritméticos, não há que se falar em necessidade de liquidação prévia do julgamento, ainda mais considerando que no presente caso, a PRÓPRIA PARTE RÉ JÁ CONCORDOU COM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado.” - ID 155632515, pp. 1/2, autos de origem. Ao final, requereram “o prosseguimento do feito, com a devida homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, ID 150231238, e consequente expedição dos ofícios requisitórios em nome dos credores” - ID 155632515, p. 2, autos de origem. E sobreveio a decisão de ID 156736080 (autos de origem) ora agravada, pela qual indeferido o pedido de reconsideração: “(...) Assim, em que pese a manifestação favorável do DETRAN/DF em relação a presente execução, o e. STJ ainda não decidiu, dentre outros, se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito por este Juízo com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. II – Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 154072100. Intimem-se.” - ID 156736080, autos de origem. Como se vê, o que os agravantes querem discutir nesta sede é a decisão de ID 154072100 dos autos de origem, que foi publicada em 11/4/2023 (certidão, ID 154911427). Mas contra tal decisão, os agravantes se limitaram a pedir reconsideração, medida que não interrompe, nem suspende prazo de recurso cabível; não interpuseram o recurso cabível (agravo de instrumento - artigo 1.003, § 5o, CPC) em tempo (15 dias úteis; decisão publicada em 11/4/2023, 3a feira, dia útil, início do prazo dia 12/4/2023, 4a feira, dia útil, dies ad quem, 03/5/2023, 4a feira dia útil). O presente agravo de instrumento foi interposto somente em 24/5/2023 (ID 47050323), quando já ultrapassado de muito o prazo recursal. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITO. ALTERAÇÃO FÁTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. MULTA. APLICAÇÃO. ( ). É incabível a interposição de agravo de instrumento quando, pelas circunstâncias processuais, ficar evidenciado que o recurso interposto buscou atacar, em verdade, a decisão liminar que fixou os alimentos provisórios e não a decisão que deixou de reconsiderá-la. 4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). Precedentes deste e. TJDFT. 5. A tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido” (Acórdão 1770184, 07236359420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTIGOS 223 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que a insurgência do agravante se dirige à decisão de ID 117012077 na origem, pela qual rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Contra aquela decisão, o agravante se limitou a deduzir pedido de reconsideração; não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. 2. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida em decisão agravada. 3. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, ‘decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa’. E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Não se olvida o fato de impenhorabilidade constituir matéria de ordem pública, o que a torna suscetível de cognição a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, tendo sido rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família e não tendo sido interposto recurso daquela decisão, operada a preclusão, o que impede rediscussão da matéria. 4.1. ‘1. A questão suscitada pela parte agravante quanto à impenhorabilidade de bem de família já foi devidamente analisada, estando, pois, acobertada pelo manto da preclusão. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vet analisada a questão da impenhorabilidade do imóvel, esta resta acobertada pela preclusão. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.’ (Acórdão 1234159, 07251969520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1619947, 07124283520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora